Tribunal: TJSP
Processo: 2251475-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o pedido de inclusão da empresa Agravada no polo passivo da execução, nos termos do art. 134, §2o, do CPC. Insurgência. Incabível o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em petição inicial de processo de execução de título executivo extrajudicial, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e devido processo legal.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o pedido de inclusão da empresa Agravada no polo passivo da execução, nos termos do art. 134, §2o, do CPC. Insurgência. Incabível o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em petição inicial de processo de execução de título executivo extrajudicial, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e devido processo legal. Dispensa da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica reservada para as demandas de conhecimento, sendo inaplicável para o cumprimento de sentença e a execução. Disciplina do art. 134, §2o, do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.